Tribunal: TJSP
Processo: 0001847-50.2014.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas ou atipicidade – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos da vítima são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Além disso, não se pode olvidar da relevância da palavra da vítima em sede de delitos patrimoniais, os quais são, geralmente, cometidos na clandestinidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas ou atipicidade – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos da vítima são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Além disso, não se pode olvidar da relevância da palavra da vítima em sede de delitos patrimoniais, os quais são, geralmente, cometidos na clandestinidade – Condenação mantida – Penas bem fundamentadas, não comportando reparos, assim como o regime prisional – Recurso não provido.